Tribunal: STF
Processo: RHC 259165
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º E CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. IV, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem no Habeas Corpus nº 976.119/RJ (e-doc. 41).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 480 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, §4º, c/c art. 40, inc. IV (tráfico de drogas privilegiado com emprego de arma de fogo), ambos da Lei nº 11.343, 2006 (e-doc. 7). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento, em parte, ao recurso de apelação da defesa, e provimento ao apelo ministerial, afastando a causa de diminuição constante no art. 33, §4°, da Lei nº 11.343, de 2006. Fixou a pena em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 680 dias-multa (e-doc. 4). A condenação transitou em julgado.  



    4. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, resultando no ato ora recorrido.   



    5. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, que o acórdão impugnado deixou de enfrentar todos os argumentos trazidos, em especial aplicação dos arts. 33, §4° e 40, inc. IV, ambos da Lei n° 11.343, de 2006. Argumenta que houve fundamentação inidônea e genérica quanto à dedicação do paciente a atividades criminosas ou envolvimento com organização criminosa. Aduz que o paciente desconhecia que corréu portava arma de fogo e estaria transportando substância ilícita. Salienta as demais condições favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes. Sustenta que a quantidade de drogas, por si só, não pode ser utilizada para afastamento da minorante do art. 33, § 4° da referida lei. 



    6. Requer o afastamento da causa de aumento do art. 40, inc. IV da Lei n° 11.343, de 2006 e a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4° do mesmo diploma legal, na fração máxima de 2/3. 



    7. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em contrarrazões, requer a negativa de provimento (e-doc. 61). A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento (e-doc. 60).



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, o Tribunal de Justiça, ao negar a aplicação da minorante, destacou o contexto da apreensão dos entorpecentes, bem como frisou o encontro de arma de fogo com corréu no mesmo veículo, entendendo, a partir de dados concretos, pela inadequação do benefício. Manteve a causa de aumento do emprego de arma de fogo por terem sido o paciente e corréus presos na posse do armamento. Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades criminosas e a posse de arma de fogo em flagrante de crime de tráfico, alcançar conclusão diversa demandaria o profundo reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). A propósito, confira-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3030 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator